Tribunal: TJMT
Processo: 1018414-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1018414-51.2020.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR:
DES. JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, , DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULA MARTIN PIGNATARI - CPF: 350.773.618-78 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA NOIRUMBA S A - CNPJ: 05.061.809/0001-47 (EMBARGANTE), MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - CPF: 086.053.398-02 (ADVOGADO), JOSE MARCOLINI JUNIOR - CPF: 414.914.757-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO NARDELLI - CPF: 022.191.408-06 (EMBARGADO), RUI GERALDO CAMARGO VIANA - CPF: 396.613.858-15 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JOSE MARCOLINI JUNIOR - CPF: 414.914.757-49 (EMBARGANTE), PAULO CASSIO NICOLELLIS - CPF: 128.132.098-64 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA NOIRUMBA S A - CNPJ: 05.061.809/0001-47 (EMBARGADO), JOSE MARCOLINI JUNIOR - CPF: 414.914.757-49 (EMBARGADO), MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - CPF: 086.053.398-02 (ADVOGADO), PAULA MARTIN PIGNATARI - CPF: 350.773.618-78 (ADVOGADO), PAULO CASSIO NICOLELLIS - CPF: 128.132.098-64 (ADVOGADO), RUI GERALDO CAMARGO VIANA - CPF: 396.613.858-15 (ADVOGADO), PEDRO NARDELLI - CPF: 022.191.408-06 (EMBARGANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS – MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUBSEQUENTES APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA (CPC, ART. 924, II) – PERDA DO OBJETO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E ERROS MATERIAIS QUANTO AO OBJETO DOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO E QUANTO AO EFETIVAMENTE DECIDIDO PELA SENTENÇA – AFIRMAÇÃO DE PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO AO FUNDAMENTO DE QUE O RÉU/EXEQUENTE FOI INDEVIDAMENTE REINTEGRADO EM ÁREAS CUJA POSSE NÃO LHE FORA GARANTIDA PELA SENTENÇA EXEQUENDA (SEÇÃO DAS ANTAS E SEÇÃO SUIÁZINHO) – ALEGAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DA TESE DE ILEGITIMIDADE DO ARRENDATÁRIO ARGUIDA AO FUNDAMENTO DE QUE JÁ HOUVE PAGAMENTO DO PREÇO DO ARRENDAMENTO DO RETIRO DOS TREZENTOS – RECONHECIMENTO, EM PRIMEIRO GRAU, DE INEXISTÊNCIA DO ALEGADO EXCESSO EM RELAÇÃO À DIMENSÃO DA ÁREA REINTEGRADA E CONSEQUENTE REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE FACE À ADMISSÃO DE QUE O ARRENDATÁRIO DEVERIA PAGAR PREÇO PELO ARRENDAMENTO DO RETIRO DOS TREZENTOS E DA SEÇÃO DAS ANTAS E SEÇÃO SUIÁZINHO – VÍCIOS DECISÓRIOS NÃO CONSTATADOS – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL ACERCA DA QUANTIFICAÇÃO DO PREÇO DO ARRENDAMENTO – INOCORRÊNCIA – OBSCURIDADE QUANTO À AFIRMAÇÃO DE QUE A SENTENÇA ADOTOU FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO QUANTO À OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A SENTENÇA EM PRIMEIRO GRAU – IRRELEVÂNCIA – OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE CASSAÇÃO DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NO RECURSO CASO MANTIDA A CONCLUSÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se o objeto dos Recursos de Agravo de Instrumento e dos Embargos de Declaração subsequentes envolve a tese de excesso de execução nos autos de Cumprimento de Sentença proferida em ação de Reintegração de Posse, fundada na alegação de que o réu/vencedor foi indevidamente reintegrado na posse de área maior do que a discutida no processo de conhecimento, ou seja, reintegrado também na posse das áreas denominadas Seção das Antas e Seção Suiázinho, quando deveria ter sido reintegrado apenas na posse do Retiro dos Trezentos, e a tese de ilegitimidade passiva do arrendatário por já ter pagado à autora/executada o preço do arrendamento do Retiro dos Trezentos, deve ser mantida a conclusão de perda superveniente do objeto recursal em razão da prolação de sentença que reconhece a satisfação da obrigação exequenda pela entrega, ao réu/vencedor, da posse dessas áreas (Retiro dos Trezentos, Seção das Antas e Seção Suiázinho), repelindo, por consequência, a tese de que o arrendatário somente deveria pagar o preço pelo arrendamento do Retiro dos Trezentos, e não pelo arrendamento das demais áreas.

2. Não se verificando os erros materiais, contradições, omissões e obscuridades alegados, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração opostos pelos executados, especialmente se, como no caso, estes revelam intuito de rediscussão da matéria (perda superveniente do objeto dos Agravos de Instrumento).

3. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por JOSÉ MARCOLINI JÚNIOR e AGROPECUÁRIA NOIRUMBÁ S.A. (cf. Id. no 125103171 e 125274656, respectivamente) contra o v. acórdão que desproveu os Recursos de Agravo Interno por eles interpostos, mantendo, assim, intocada a r. decisão que, à manifesta perda do objeto, negou seguimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1018414-51.2020.8.11.0000, interposto pela Agropecuária/embargante, por verificar que o MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT proferiu sentença na origem, extinguindo o processo de “
Cumprimento de Sentença
”, proposto pelos embargados PEDRO NARDELLI e ROBERTO ZAMPIERI, em relação à sentença de improcedência proferida nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. no 1762-40.2014.811.0079 – Código 35067), ajuizada pela segunda embargante, nos moldes do art. 924, II, do CPC, por admitir que houve “
solução da controvérsia/satisfação da dívida
” mediante “
pagamento do valor remanescente pelo arrendatário José Marcolini Júnior e dos honorários advocatícios sucumbenciais pela Agropecuária Noirumbá
” (cf. Id. no 123264499 dos presentes autos).

O arrendatário José Marcolini Júnior e a autora Agropecuária Noirumbá sustentam, em suas praticamente idênticas razões recursais, que o v. acórdão embargado é marcado por erro material “
quanto ao conteúdo da sentença da fase de conhecimento
”, pois o aresto pontuou que a sentença ordenara que, “
no período compreendido entre a prolação da sentença e a desocupação, o pagamento pelo arrendamento, consistente em sete sacas de soja por hectare plantado,
(deveria)
ser direcionado ao requerido Pedro Nardelli
”, sendo que, “
na realidade, constou expressamente na sentença que o valor das sete sacas de soja por hectare plantado era o previsto no contrato de arrendamento da área litigiosa, destinado ao pagamento da safra 2016/2017, vencida em abril de 2017
” (sic – cf. Id. no 125103171 - Pág. 2).

Aduzem que o acórdão embargado padece, também, de “
contradição e erro material em relação ao objeto dos Agravos de Instrumento
”, pois equivocadamente admitiu que este seria, nas palavras dos embargantes, “
apenas e tão somente o excesso de execução
”, sendo que, em verdade, esse aspecto “
é apenas uma parte da controvérsia instaurada
”, tanto que, na própria ementa do julgado, “
consta expressamente que os Agravos de Instrumento tiveram por objeto também a parte da decisão de Primeiro Grau que acolhe arguição de ilegitimidade do arrendatário
” (sic – cf. Id. no 125103171 - Pág. 3).

Sustentam que, “
além de ter reconhecido que o objeto da coisa julgada diz respeito apenas à posse da área do Retiro dos Trezentos, determinando a expedição de mandado de constatação para verificar se Pedro Nardelli ingressou indevidamente na posse de outras áreas, bem como determinando que o arrendamento
(fosse)
quitado levando em consideração apenas o contrato dessa área
”, a decisão de Primeiro Grau agravada acolheu a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo arrendatário “
a fim de reconhecer sua ilegitimidade passiva, considerando que não foi parte na fase de conhecimento (CPC, art. 506), e que já tinha efetuado o pagamento da safra 2016/2017 à Noirumbá (então arrendante) antes de ser intimado da sentença,
(...)
determinou que os valores depositados pelo
(arrendatário)
para garantia do juízo permanecessem em conta judicial até o trânsito em julgado
”, e, por fim, “
indeferiu pedido de averbação premonitória efetuado pela Noirumbá
” (sic – cf. Id. no 125103171 - Pág. 3/4).

Prosseguem dizendo que os recursos interpostos pela Agropecuária e pelo réu Pedro Nardelli “
foram julgados em conjunto para
(...)
determinar que a execução prossiga contra o
(arrendatário)
, pois seria a parte legitima
”, ordenar que “
o pagamento do arrendamento da safra 2016/2017 seja feito em relação aos dois contratos de arrendamento (áreas do Retiro dos Trezentos, Seção das Antas e Seção Suiazinho), pois deve ser considerado como objeto da coisa julgada a área mencionada por Pedro Nardelli em sua contestação (e não a delimitada na exordial), sendo determinado ainda o recolhimento do mandado de constatação
”, e, por fim, “
determinar que a execução prossiga desde logo até satisfação, inclusive com o levantamento a favor do exequente Pedro Nardelli, sem que exigida caução, dos valores depositados para garantia do juízo
”, sendo, portanto, evidente o erro material quanto ao objeto dos recursos, e, consequentemente, equivocada a conclusão decisória de perda do objeto em razão da prolação de sentença de extinção do Cumprimento de Sentença por satisfação da obrigação, nos moldes do art. 924, II, do CPC (sic – cf. Id. no 125103171 - Pág. 4).

Alegam, em outra frente, que o acórdão padece também de “
contradição e erro material quanto ao teor da sentença que extinguiu a execução
”, pois, segundo eles, “
o acordão afirma que a sentença reconheceu a satisfação do valor executado, mas, contraditoriamente, afirma que a mesma sentença teria reconhecido que o preço do arrendamento seria superior ao depositado nos autos
” pelo arrendatário/executado; asseveram, em reforço argumentativo, que “
a sentença de extinção da execução reconhece ter havido excesso de execução em tal saldo reclamado pelo exequente, acolhendo a cotação da soja apresentada pelo
(arrendatário)
, e determinando que o valor depositado em excesso seja levantado por ele
”, e concluem que, como “
a sentença reconhece expressamente ter havido excesso de execução quanto ao valor executado do arrendamento,
(há)
contradição e erro material do acórdão
(...)
ao afirmar o contrário
” (sic – cf. Id. no 125103171 - Pág. 6/7).

Afirmam a existência de obscuridade no ponto em que o acórdão anota que “
o fato de a r. sentença transcrever trechos das decisões colegiadas proferidas nos aludidos recursos deve sem encarado como fundamentação por referência, e não como falta de abordagem à temática pela decisão terminativa em Primeiro Grau
”, dizendo que, “
em verdade, a sentença não transcreve nenhum trecho dos acórdãos proferidos nos Agravos, não havendo qualquer menção a eles como fundamentação por referência
”, e que, pelo contrário, como o MM. Juiz de Primeiro Grau “
já havia reconhecido anteriormente a ilegitimidade passiva do
(arrendatário)
e que a coisa julgada se limita à área do Retiro dos Trezentos
(...)
, é certo que ele sequer poderia rejulgar tais questões
”, sendo justamente posse esse motivo que, nas palavras dos embargantes, “
constou na sentença que tais matérias discutidas nos recursos não foram devolvidas ao Juízo a quo e que, portanto, não foram apreciadas pela sentença
” (sic – cf. Id. no 125103171 - Pág. 7/8).

Queixam-se, ainda, de “
omissão quanto aos Embargos de Declaração opostos contra a sentença de extinção da execução
” e de “
omissão quanto à cassação dos acórdãos proferidos nos Agravos de Instrumento
”, dizendo, quando ao primeiro ponto, que como os declaratórios opostos na origem “
ainda aguardam julgamento
(e)
a eles poderá ser atribuído efeito infringente
”, mostra-se precipitada conclusão de perda do objeto dos Agravos de Instrumento, e, quando ao segundo, que “
caso mantido o entendimento desta Colenda Turma Julgadora de que a sentença de extinção da execução abordou todas as questões debatidas nos Agravos de Instrumento, se sobrepondo ao que havia sido decido anteriormente nos acórdãos proferidos nos Agravos, é certo que tais acórdãos deverão ser cassados, a fim de garantir a segurança jurídica e evitar que permaneçam vigentes decisões conflitantes
” (sic – cf. Id. no 125103171 - Pág. 8/9).

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos aclaratórios para “
sanar erro material em relação ao conteúdo da sentença proferida na fase de conhecimento, reconhecendo que o valor que deve ser revertido a Pedro Nardelli se refere ao pagamento do arrendamento rural da safra 2016/2017, não tendo qualquer relação com o período compreendido entre a prolação da sentença e a desocupação da área
”; “
sanar contradição e erro material, sendo reconhecido que os agravos de instrumento tiveram por objeto outras questões além do excesso de execução
”; “
sanar contradição e erro material, reconhecendo que a sentença de extinção da execução não afirma ser o depósito efetuado pelo
(arrendatário)
inferior ao preço do arrendamento
”; “
sanar obscuridade, pois, ao contrário do que afirma o acórdão embargado, a sentença de extinção da execução não transcreve nenhum trecho dos acórdãos proferidos nos Agravos de Instrumento
”; “
sanar omissão
(para)
que o acórdão se manifeste expressamente sobre o fato de ainda pender de julgamento Embargos de Declaração opostos contra a sentença de extinção da execução
”; “
sanar omissão
(para)
que, caso mantido o entendimento
(...)
de que a sentença de extinção da execução abordou todas as questões debatidas nos Agravos de Instrumento,
(sejam os acórdãos)
cassados a fim de garantir a segurança jurídica, evitando a permanência de decisões conflitantes
”, e, ainda, para fins de prequestionamento (sic – cf. Id. no 125103171 - Pág. 10/11).

Nas contrarrazões, os embargados Pedro Nardelli e Roberto Zampieri refutam, ponto a ponto, os argumentos recursais e torcem pela rejeição de ambos os declaratórios (cf. Id. no 130400693).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Procedo à análise pontual dos vários vícios decisórios apontados pelos embargantes no v. acórdão que desproveu os Agravos Internos por eles manejados contra a decisão monocrática que negou seguimento aos Agravos de Instrumento, para, assim, explicar, pormenorizadamente, o porquê de serem totalmente inexistentes os alegados erros materiais, omissões, contradições e obscuridade.

E digo “
explicar
” porque, se não reveladora de claro intuito de rediscussão da matéria, a interposição dos dois declaratórios somente pode ser fruto de falha de compreensão dos fundamentos da decisão colegiada.

Pois bem.

Constou do v. acórdão embargado o seguinte trecho:

“Trata-se, na origem, de ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. no 1762-40.2014.811.0079 – Código 35067), ajuizada pela Agropecuária Noirumbá contra Pedro Nardelli, onde proferida e transitada em julgado sentença que, a par de julgar improcedente o pedido formulado em seu detrimento e revogar a decisão liminar proferida no albor da lide, assegurou “
a proteção possessória ao requerido na área litigiosa
”, e, “
a fim de evitar enriquecimento indevido de uma parte em detrimento da outra
”, determinou que a desocupação da área pelo arrendatário José Marcolini Junior somente deveria “
ocorrer após a colheita da safra, prevista para até o final de abril de 2017
”, sendo que, no período compreendido entre a prolação da sentença e a desocupação, “
o pagamento pelo arrendamento, consistente em sete sacas de soja por hectare plantado,
(deveria)
ser direcionado ao requerido Pedro Nardelli
”.

Segundo os embargantes, o aresto padece de erro material nesse particular porque esse valor “
que deveria ser revertido a Pedro Nardelli não se refere ‘ao período compreendido entre a prolação da sentença e a desocupação’ (período de fevereiro a julho de 2017)
”, pois, na realidade, esse valor de sete sacas por hectare plantado já “
era o previsto no contrato de arrendamento da área litigiosa
”.

Ao que parece, já que o arrendatário/embargante não deixa isso claro, é que o erro material alegado poderia ser relacionado ao preço do arrendamento, ou ao período pelo qual deveria ser pagado, revelando preocupação com possíveis, mas bastante improváveis “
confusões
” quanto ao termo final da obrigação de pagamento do arrendamento.

Não exsurge, porém, adoção de premissa equivocada em nenhum desses pontos, primeiro porque a própria sentença diz que mencionou o valor de “
sete sacas de soja por hectare plantado, consoante o disposto no item 1 do contrato
”, e, depois, porque, ao dizer “
no período compreendido entre a prolação da sentença e a desocupação
”, é bastante evidente, de um lado, que o acórdão apenas aludia ao decidido pela sentença, sem qualquer juízo de valor sobre ponto algum, e, lado outro, que se referia ao lapso temporal pelo qual a própria sentença garantiu ao arrendatário sua permanência na posse do imóvel “
a fim de evitar enriquecimento indevido de uma parte em detrimento da outra
”, ou seja, após a finalização da “
colheita da safra, prevista para até o final de abril de 2017
”.

Não diviso, portanto, qualquer vício decisório nesse ponto.

Sigamos.

O v. acórdão prosseguiu à retrospectiva fática anotando o seguinte:

“Sobreveio, então, propositura de Cumprimento de Sentença contra a Agropecuária e seu arrendatário José Marcolini Júnior pelo réu Pedro Nardelli quanto à posse da área e o preço do arrendamento, e por seu advogado Roberto Zampieri, quantos aos honorários sucumbenciais (cf. Ids. no 55955471 - Pág. 30/35 e 55944529 - Pág. 8/12 dos autos em apenso).

Durante a tramitação, porém,
instaurou-se intensa discussão sobre excesso de execução
, pois,
segundo a Agropecuária/executada, a sentença exequenda assegurara ao exequente Pedro Nardelli somente a posse sobre a área denominada “
Retiro dos Trezentos
”, com área aproximada de 1,4 mil hectares, mas ele acabou sendo reintegrado na totalidade da Fazenda São Pedro, de mais de 9,6 mil hectares
, e, por isso, mas infelizmente fomentando ainda mais a controvérsia, o MM. Juiz presidente do feito ordenou realização de constatação “
in loco
” para verificar “
se o exequente
(Pedro Nardelli)
está ocupando somente a área dos trezentos ou mesmo se sua ocupação está extrapolando a mencionada área e, eventualmente, ocupando a Seção das Antas e a Seção Suaizinho ou outra
”.

Embora se possa questionar ou até distorcer seus contornos
, o cerne da problemática é, era e sempre foi a satisfação do comando sentencial exequendo
, com a entrega da posse da área ao exequente Pedro Nardelli
e consequente modulação dos reflexos dessa medida em relação à ordem de pagamento de preço do arrendamento por José Marcolini Júnior
; a discussão travada perante esta eg. Corte em razão da interposição dos RAI no 1016735-16.2020.8.11.0000 e 1018414-51.2020.8.11.0000 e dos Embargos de Declaração subsequentes limitava-se à existência ou não do excesso de execução.

Ao proferir sentença extinguindo a execução,
o MM. Juiz reconheceu integral satisfação das obrigações exequendas, tanto de entrega da posse da área ao exequente Pedro Nardelli quanto do pagamento da parte remanescente do preço do arrendamento por parte do arrendatário José Marcolini Junior
, esgotando indiscutivelmente o objeto dos recursos pendentes de solução definitiva, este que, repito, era
apenas a discussão sobre ocorrência de excesso de execução

e consequências daí advindas
.

Ora, ao reconhecer adequada satisfação da obrigação exequenda em Primeiro Grau, o magistrado evidentemente admitiu inexistência de excesso de execução que justificasse a realização de constatação “
in loco
”, e, como essa conclusão tem por consequência o reconhecimento de que o preço a ser pagado pelo arrendatário ao exequente é superior ao depositado nos autos, esgota-se também qualquer discussão acerca da pretendida extinção da execução em relação a José Marcolini Júnior” (
grifei
e
destaquei
).

Em relação a esse trecho do r. acórdão embargado, o arrendatário José Marcolini Junior e a Agropecuária Noirumbá apontam ocorrência de “
contradição e erro material em relação ao objeto dos Agravos de Instrumento
” e “
quanto ao teor da sentença que extinguiu a execução
”, argumentando, quando ao primeiro ponto, que, na verdade, o objeto recursal não era, nas palavras dos embargantes, “
apenas e tão somente o excesso de execução
”, mas abrangia também o acolhimento da impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta pelo arrendatário ao fundamento de sua ilegitimidade passiva por não ter participado do processo de conhecimento, bem como a assertiva de que ele “
já tinha efetuado o pagamento da safra 2016/2017 à Noirumbá (então arrendante) antes de ser intimado da sentença
”, e, ainda, a discussão sobre a suficiência ou não do depósito por ele feito nos autos para fins de garantia do Juízo.

Sucede, porém, que, como se vê da simples leitura do trecho supratranscrito, o voto condutor do aresto embargado não afirmou, em nenhum momento, que o objeto dos Agravos de Instrumento, nas palavras dos embargantes, “
seria apenas e tão somente o excesso de execução
”; na verdade, consta do v. acórdão embargado que “
o cerne da problemática é, era e sempre foi a satisfação do comando sentencial exequendo, com a entrega da posse da área ao exequente Pedro Nardelli
e consequente modulação dos reflexos dessa medida em relação à ordem de pagamento de preço do arrendamento
por José Marcolini Júnior
”, e houve perda superveniente do objeto em razão da extinção do Cumprimento de Sentença por satisfação da obrigação, na forma do art. 924, II, do CPC, porque o objeto recursal “
era apenas a discussão sobre ocorrência de excesso de execução
e consequências daí advindas
” (
grifei
).

Grifei novamente os trechos relacionados às consequências da conclusão acerca da discussão sobre o excesso de execução porque é justamente a esse aspecto que se agarram os embargantes para insurgir-se, pela estreita via dos declaratórios, contra a negativa de seguimento ao Agravos de Instrumento.

Melhor “
explicando
” – frise-se o reiterado uso desse verbo e sua denotação –, repito que, ao julgar improcedente a pretensão de Reintegração de Posse ajuizada pela Agropecuária Noirumbá contra Pedro Nardelli, a r. sentença exequenda assegurou “
a proteção possessória ao requerido na área litigiosa
”, mas, “
considerando os investimentos realizados pelo Sr. José Marcolini Junior e

a fim de evitar enriquecimento indevido de uma parte em detrimento da outra
”, determinou que a desocupação da área pelo arrendatário José Marcolini Junior somente deveria “
ocorrer após a colheita da safra, prevista para até o final de abril de 2017
”, dizendo, expressamente, que “
o pagamento pelo arrendamento, consistente em sete sacas de soja por hectare plantado,
(deveria)
ser direcionado ao requerido Pedro Nardelli
” (cf. Id. no 55944512 - Pág. 8 dos presentes autos).

Sigo repetindo que, com a propositura de Cumprimento de Sentença contra a Agropecuária e seu arrendatário José Marcolini Júnior pelo réu Pedro Nardelli quanto à posse da área e o preço do arrendamento, e por seu advogado Roberto Zampieri, quantos aos honorários sucumbenciais, instaurou-se intensa discussão sobre excesso de execução, pois, segundo a Agropecuária/executada, a sentença exequenda assegurara ao exequente Pedro Nardelli somente a posse sobre a área denominada “
Retiro dos Trezentos
”, com área aproximada de 1,4 mil hectares, mas ele acabou sendo reintegrado na totalidade da Fazenda São Pedro, de mais de 9,6 mil hectares.

Ao proferir a r. decisão agravada, o MM. Juiz ordenou realização de constatação “
in loco
” por entender razoável e factível a alegação de excesso de execução vertida pela Agropecuária Noirumbá, mas, conforme restou decidido por esta eg. 2a Câmara de Direito Privado na Sessão de Julgamento do dia 02/06/2021 (cf. acórdão vinculado ao Id. no 90433960 do RAI no 1016735-16.2020.8.11.0000), essa tese não merece acolhimento, já que, “
a par de julgar improcedente o pedido feito pela Agropecuária Noirumbá, a sentença exequenda também garantiu a Pedro Nardelli proteção possessória sobre a integralidade da área que lhe pertence e sobre a qual há vários anos já efetivamente exercia posse, a saber, a Fazenda São Pedro, com extensão de 9.645 hectares, daí porque não se pode falar em excesso de execução
”.

E, como dito anteriormente, o afastamento da tese de excesso de execução traz reflexos muito relevantes sobre a questão da ilegitimidade passiva do arrendatário José Marcolini Junior, tanto que, ao afastá-la, esse próprio acórdão apontou como “
consequência lógica
” a conclusão de que Pedro Nardelli também tinha “
razão ao apontar vício decisório também no que se refere à ordem de pagamento do preço do arrendamento
”, e, em outro momento, anotou que “
a tese do arrendatário é umbilicalmente ligada à de excesso de execução deduzida pela Agropecuária Noirumbá, já rechaçada
” (cf. Id. no 90433960 - Pág. 27 e 29 do RAI no 1016735-16.2020.8.11.0000).

Ainda segundo esse mesmo acórdão, “
o saneamento desse vício conduz à modificação do aresto embargado, porquanto projeta dois reflexos diretos à solução da controvérsia recursal, especialmente quanto à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo arrendatário José Marcolini Júnior e os embargos de declaração por ele interpostos
”.

E, por fim, referindo-se à tese de ilegitimidade passiva, referido acórdão anotou o seguinte:

“Tratando-se de condição da ação a ser aferida à luz da teoria da asserção, rigorosamente, não se pode discutir a legitimidade do arrendatário para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença que lhe impõe, muito expressamente, obrigação de pagamento de valores; poder-se-ia, no máximo, discutir a validade do ato sentencial, mas isso, além de não ter sido feito no momento adequado, seria de todo impertinente, dada a excepcionalidade da regra do art. 506 do CPC, a dissonância entre a matéria (melhor posse) e o interesse do pecuniário do arrendatário, e, mais importante, a absoluta falta de indicação de prejuízo.

Somente sobraria à resistência do arrendatário, então, o que efetivamente foi feito: alegar que já pagou o preço do arrendamento à Agropecuária, hipótese análoga à alegação de satisfação da obrigação exequenda que leva à extinção da execução (ou do cumprimento de sentença) em relação a ele (CPC, art. 924, II)
.

E, sob esse enfoque,
a extinção do cumprimento de sentença em relação ao arrendatário dependeria, obviamente, da quantificação do valor exequendo e de prova da satisfação da dívida
, sendo até incongruente sua postura de pedir com veemência a extinção do cumprimento de sentença e, por outro lado, discutir profundamente o método de cálculo do valor exequendo, queixando-se até mesmo da falta e liquidação da sentença.

É que, primeiro, em 23/07/2019, o arrendatário apresentou impugnação ao cumprimento de sentença dizendo que “o valor reclamado já foi pago e nada mais é devido pelo impugnante” (cf. Id. no 53652496 - pág. 2/15), e, depois, em 26/09/2019, novamente peticionou nos autos, desta vez discorrendo sobre a “ilegitimidade do executado/impugnante” e “ausência de título executivo judicial”, e sobre a “ausência de liquidez” (cf. Id. no 53652498 - pág. 98/106).

De qualquer forma,
o pedido de extinção do cumprimento de sentença em relação ao arrendatário realmente não comporta acolhimento, e o processamento do feito deve continuar em seu detrimento até satisfação da dívida
, até porque, como visto no capítulo anterior, a obrigação de pagamento envolve o preço dos dois contratos de arrendamento havidos entre a Agropecuária e José Marcolini Júnior. (...)

O valor exato do preço do arrendamento é matéria a ser decidida em Primeiro Grau
, mas que deve ser brevemente tangenciada apenas para que a decisão sobre a autorização ou não de levantamento de valores depositados nos autos seja melhor calçada de bons fundamentos, e, neste ponto, apenas anoto que, em Primeiro Grau,
o MM. Juiz o quantificou em R$ 830.676,78, reconheceu amortização de R$ 508.770,80 pelo levantamento de valores e ordenou prosseguimento do cumprimento de sentença para satisfação do valor remanescente (R$ 321.905,98)
, pelo que não se pode dizer que “o montante exigido por Nardelli é absolutamente controvertido”, como consta do aresto embargado
” (
grifei
e
destaquei
)
.

Assim, feitas essas longas considerações, não se verifica “
contradição e erro material em relação ao objeto dos Agravos de Instrumento
”, pois, como dito, seu objeto “
é, era e sempre foi a satisfação do comando sentencial exequendo
, com a entrega da posse da área ao exequente Pedro Nardelli
e consequente modulação dos reflexos dessa medida em relação à ordem de pagamento de preço do arrendamento
por José Marcolini Júnior
” (
grifei
).

E, “
quanto ao teor da sentença que extinguiu a execução
”, confira-se trecho da aludida decisão terminativa:

“Passo, desse modo, a deliberar sobre os pontos relacionados ao valor remanescente (
análise conjunta dos cálculos apresentados pelo exequente e das respectivas impugnações
).

A esse propósito, a par daquelas manifestações e à luz das diretrizes firmadas pela Segunda Câmara de Direito Privado no
Agravo de Instrumento no 1018414-51.2020.8.11.0000 (Ref: 108, págs. 2062/2131
) e nos
Embargos de Declaração Cível no 1016735-16.2020.8.11.0000 (Ref: 109, págs. 2134-2223
) em relação às áreas e suas dimensões objeto daquele arrendamento,
reafirmo
o
item 2
daquela sentença de
Ref: 72
, “ipsis litteris”:

“Os contratos de Fls. 542/555 dos autos físicos preveem cláusulas semelhantes nos itens 1.1, quando impõem ao arrendatário “
pagar da mesma forma, pela área ociosa
” (fls. 542/545 – item 1.1) e “
plantio em toda a área arrendada
” (fls. 547/550).

Sendo assim, considerando-se as áreas de terras em questão, mantenho a decisão que adotou como parâmetro
os 808ha e 800,48ha (conforme cálculo do exequente)
.

Portanto, sano a apontada omissão, fundamentando o parâmetro nas próprias cláusulas contratuais firmadas.

As sacas de soja por hectare são incontroversas – 6 sacas por hectare na área do retiro dos trezentos (808ha) e 7 sacas de soja nas áreas do retiro das antas e seção suiazinho (800,4ha) - (impugnação de ref. 29.07.2019).

Em relação à cotação da soja apontada, verifico que
assiste razão ao arrendatário
.

Conforme os próprios contratos, a cláusula “8” prevê vencimento em
31/04
, em ambos os contratos, e em sua impugnação fez prova da cotação do grão em
28.04.2017
no valor de
R$46,98 (
data próxima aos vencimentos dos contratos
)
.

Atento ao calendário,
observo que não existe o dia 31.04.2017, de modo que o dia 28.04.2017 (sexta-feira) é o dia útil anterior mais próximo
.

Intimado para manifestação,
o exequente em REF. 12 não se manifestou sobre o motivo de ter adotado como parâmetro a data de 31.05.2017
.

Diante do quadro,
verifico que o parâmetro de cotação do arrendatário é mais adequado
, eis que baseado em cotação mais próxima à data do vencimento dos contratos, com prova documental, inclusive.

Neste aspecto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA SANAR O DECISUM
.

A partir destes parâmetros, observo que o débito é de R$227.759,04 (R$46,98 x 06 x 808ha) em relação à área do
retiro dos trezentos
e de R$263.219,54 (R$46,98 x 07 x 800,4) em relação ao
retiro das antas e seção suiazinho
.

A somatória, portanto, é a quantia de R$490.978,58 (total do débito em relação a todas as áreas arrendadas).

O termo inicial é o dia 2 de maio de 2017, primeiro dia útil após o vencimento do débito.

A correção monetária se dá pelo INPC.

Os juros de mora são de 1% ao mês, contados do vencimento da dívida, porque se contam a partir da mora e neste caso é ex re (vencimento contratual expresso).

Entendo que o devedor estava em mora a partir desta data, visto que era a data prevista no contrato e
a dúvida a respeito do credor não impede a própria consignação em pagamento
.

O mero cálculo aritmético nos conduz à importância de R$830.676,78 (oitocentos e trinta mil seiscentos e setenta e seis e setenta e oito centavos) – fonte utilizada http://drcalc.net/easycalc/index.asp.

Abatendo-se a quantia já liberada pelo Juízo de R$496.343,29 no dia 17 de agosto de 2020, atualizada na data de hoje (pelos mesmos parâmetros) em R$508.770,80 (porque o cálculo do débito total já foi realizado nestes parâmetros), resta o débito remanescente.

Nestes termos, R$830.676,78 – R$508.770,80 =
R$321.905,98
.

Acrescentando-se a multa de 50% fixada pelo E.TJMT, tem-se a quantia de
R$ 482.858,97
(com correção monetária e juros de mora até a data de hoje).

Deste modo, entendo que o
único ponto pendente de decisão neste juízo de 1o Grau se refere à homologação desses cálculos do débito remanescente, o que trago agora
, como forma de agilizar o deslinde da controvérsia, liberando as partes para a interposição de todos os recursos que almejarem.

No resto, permanece inalterado
.”

Ressalte-se que mais tarde o exequente
Pedro Nardelli
concordou com a cotação apresentada pelos executados (
Ref: 76
- “Assim, por uma questão prática e de boa fé, evitando com que esta execução de sentença se arraste por mais tempo, concordamos com a cotação apresentada pelos executados no valor de R$ 46,98 (quarenta e seis reais e noventa e oito centavos)”). A respeito do
suposto equívoco no abatimento
, de igual modo, mais tarde
concordou tacitamente
com o valor homologado por este juízo (
Ref: 124
- “Contudo, após a interposição dos embargos declaratórios pelo executado/José Marcolini Junuir, fora proferida decisão acolhendo em parte aqueles aclaratórios, oportunidade em que fora homologado o débito remanescente de R$ 482.858,97 (quatrocentos e oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e oiti reais e noventa e sete centavos)."; "Isto posto, tendo em vista que o valor já havia sido depositado em juízo na data de 20/08/2020, sofreu devida atualização monetária, certo de que o débito remanescente atualizado até a data de 02/09/2021 é no valor de R$ 530.433,35 (quinhentos e trinta mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos), conforme cálculo em anexo.").

Em relação às demais divergências novamente levantadas após aquela decisão de Ref: 112 (a exemplo da ilegitimidade de
José Marcolini Júnior
; pagamento do arrendamento ao “exequente apenas em relação ao contrato do Retiro dos Trezentos”), conforme apontado anteriormente, já houve deliberação pela Segunda Câmara de Direito Privado;
ficando a cargo deste juízo “a quo” tão somente a resolução da controvérsia em torno do valor remanescente
(que foi resolvida à luz das balizas impostas por aquela colenda Câmara[1]).

Sendo assim, considerando já haver vinculação dos montantes aos autos “na conta judicial n. 500126695012”
(Ref: 138
,),
expeça-se
alvará de levantamento em favor de
Pedro Nardelli
no valor (devidamente corrigido até a data de hoje) de
R$ 532.942,08
(quinhentos e trinta e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e oito centavos).
Observar dados bancários informados ao ID 66930132
.

Após, expeça-se alvará de levantamento em favor de
José Marcolini Júnior
quanto ao valor restante.

No mais, consoante a dicção do § 5o do art. 525 do CPC,
deixo de examinar a alegação de excesso de execução
(e suas consequências processuais).

Considerando a solução da controvérsia/satisfação da dívida (pagamento do valor remanescente pelo arrendatário
José Marcolini Júnior
e dos honorários advocatícios sucumbenciais pela
Agropecuária Noirumbá
)
extingo
o feito com resolução de mérito;
o que faço com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC
”
(
grifos
e
destaques
no original).

No tópico dos declaratórios denominado “
Da contradição e do erro material quanto ao teor da sentença que extinguiu a execução
”, os embargantes sustentam que “
o acordão afirma que a sentença reconheceu a satisfação do valor executado, mas, contraditoriamente, afirma que a mesma sentença teria reconhecido que o preço do arrendamento seria superior ao depositado nos autos
” pelo arrendatário/executado, e argumentam que a própria sentença “
reconhece ter havido excesso de execução em tal saldo reclamado pelo exequente, acolhendo a cotação da soja apresentada pelo
(arrendatário)
, e determinando que o valor depositado em excesso seja levantado por ele
” (sic – cf. Id. no 125103171 - Pág. 6/7).

Sucede, porém, que esse “
excesso de execução em tal saldo reclamado pelo exequente
”, mencionado nos declaratórios, relaciona-se aos valores depositados nos autos pelo arrendatário/executado quanto ao preço pelo arrendamento da área conhecida como Retiro dos Trezentos, mas, tanto os acórdãos proferidos no RAI no 1016735-16.2020.8.11.0000 e no RAI no 1018414-51.2020.8.11.0000 quanto a r. sentença de extinção da execução, admitiram que Pedro Nardelli deveria receber também pagamento pelo preço do arrendamento das áreas denominadas Seção das Antas e Seção Suiázinho, daí a afirmação, contida no v. acórdão embargado, de que “
o preço a ser pagado pelo arrendatário ao exequente é superior ao depositado nos autos
”.

Ademais, fez-se essa assertiva como justificava da conclusão de que “
esgota-se também qualquer discussão acerca da pretendida extinção da execução em relação a José Marcolini Júnior
”, pelo menos ao fundamento por ele proposto, de que já tinha pagado à Agropecuária Noirumbá o preço do arrendamento do Retiro dos Trezentos, ou, nas suas palavras, “
o valor reclamado já foi pago e nada mais é devido pelo impugnante
”.

Quanto à suposta obscuridade, convém anotar que, nos Agravos Internos interpostos pelo arrendatário e pela Agropecuária Noirumbá, julgados pelo acórdão embargado, ambos os recorrentes sustentam que “
a sentença em comento não adentrou no mérito das questões discutidas nos Agravo de Instrumento
”, e que, portanto, “
não houve decisão nova sobre essas questões, com superação da matéria, a justificar a alegação de perda superveniente de objeto
” (sic – cf. Id. no 112429953 - Pág. 15/16 e 113233489 - Pág. 18 do RAI no 1016735-16.2020.8.11.0000).

O v. acórdão embargado repeliu essa tese pontuando que, “
ao reconhecer adequada satisfação da obrigação exequenda em Primeiro Grau, o magistrado evidentemente admitiu inexistência de excesso de execução que justificasse a realização de constatação ‘in loco’, e, como essa conclusão tem por consequência o reconhecimento de que o preço a ser pagado pelo arrendatário ao exequente é superior ao depositado nos autos, esgota-se também qualquer discussão acerca da pretendida extinção da execução em relação a José Marcolini Júnior
”, sendo que “
o fato de a r. sentença transcrever trechos das decisões colegiadas proferidas nos aludidos recursos deve sem encarado como fundamentação por referência, e não como falta de abordagem à temática pela decisão terminativa em Primeiro Grau
”.

Agora, nos declaratórios, ambos os recorrentes se insurgem dizendo que “
o acórdão é obscuro
(...)
porque, em verdade, a sentença não transcreve nenhum trecho dos acórdãos proferidos nos Agravos, não havendo qualquer menção a eles como fundamentação por referência
”.

Todavia, razão não os acompanha, tendo em vista que, como se vê do trecho da sentença de extinção da execução supratranscrito, o MM. Juiz deu prosseguimento ao feito “
à luz das diretrizes firmadas pela Segunda Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento no 1018414-51.2020.8.11.0000
(...)
e nos Embargos de Declaração Cível no 1016735-16.2020.8.11.0000
(...)
em relação às áreas e suas dimensões objeto daquele arrendamento
”, adotando, por óbvio, “
fundamentação por referência
”, não havendo, assim, obscuridade a ser sanada.

No mais, não se verifica “
omissão quanto aos Embargos de Declaração opostos contra a sentença de extinção da execução
” e “
quanto à cassação dos acórdãos proferidos nos Agravos de Instrumento
”, pois a oposição de Embargos de Declaração contra a sentença terminativa proferida na origem não configura omissão decisória no v. acórdão embargado, já que a simples possibilidade de reforma da conclusão sentencial não afasta a conclusão de esgotamento do objeto dos aludidos recursos, e a perda superveniente do objeto recursal não implica cassação dos acórdãos proferidos antes da prolação da sentença de extinção do Cumprimento de Sentença por satisfação da obrigação exequenda.

E, para evitar maiores discussões e reiteração da interposição de infundados declaratórios,
pontue-se bem o que efetivamente restou decidido em Primeiro e Segundo Grau no caso
:

a) Pedro Nardelli, réu na ação de Reintegração de Posse, teve reconhecido seu direito possessório em relação à integralidade da área que lhe pertence e sobre a qual há vários anos já efetivamente exercia posse, a saber, a Fazenda São Pedro, com extensão de 9.645 hectares, na qual inseridas as áreas denominadas Retiro dos Trezentos, Seção das Antas e Seção Suiázinho (cf. acórdão vinculado ao Id. no 90433960 do RAI no 1016735-16.2020.8.11.0000, proferido em 02/06/2021 pela eg. 2a Câmara de Direito Privado desta Corte).

b) não há ilegitimidade passiva do arrendatário José Marcolini Junior, que deveria pagar a Pedro Nardelli o preço dos dois contratos de arrendamento celebrados com a Agropecuária Noirumbá, “
em relação à área do Retiro dos Trezentos e
(...)
em relação à Seção das Antas e Seção Suiázinho
” (cf. acórdão vinculado ao Id. no 90433960 do RAI no 1016735-16.2020.8.11.0000, proferido em 02/06/2021 pela eg. 2a Câmara de Direito Privado desta Corte e cf. sentença de extinção da execução vinculada ao Id. no 69021873 dos autos de origem, proferida em Primeiro Grau em 29/10/2021).

c) os valores depositados nos autos pelo arrendatário José Marcolini Junior eram suficientes para satisfação da obrigação de pagamento dos preços dos arrendamentos, conforme definidos pelo MM. Juiz em Primeiro Grau, devendo ser o remanescente levantado pelo arrendatário (cf. sentença de extinção da execução vinculada ao Id. no 69021873 dos autos de origem, proferida em Primeiro Grau em 29/10/2021).

d) a Agropecuária Noirumbá restou condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do advogado Roberto Zampieri, tendo essa obrigação sido igualmente satisfeita (cf. sentença de extinção da execução vinculada ao Id. no 69021873 dos autos de origem, proferida em Primeiro Grau em 29/10/2021).

Por fim, relembro que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Pelo exposto,
rejeito ambos os declaratórios
, mantendo intocado o v. acórdão embargado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 14 DE SETEMBRO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

JULGAMENTO ADIADO PARA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 21.09.2022, POR INDICAÇÃO DA EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Tanto
José Marcolini Junior
quanto a empresa
Agro Pecuária Noirumbá S.A.
opuseram Embargos de Declaração em virtude do Acórdão que, por unanimidade, desproveu os Recursos de Agravo Interno interpostos em virtude da decisão unipessoal do Desembargador João Ferreira Filho, redator designado.

Em síntese, ao decidir as Impugnações ao Cumprimento de Sentença apresentadas pelos Embargantes, o Juiz singular, dentre outras determinações, declarou a ilegitimidade do Recorrente José Marcolini Junior para figurar no polo passivo do Cumprimento de Sentença; condicionou a expedição do Alvará para depois de transitada em julgado a decisão proferida na Ação Rescisória n.o 1012965-83.2018.8.11.0000; determinou a expedição de mandado de constatação por Oficial de Justiça.

A decisão deu azo à interposição de dois Recursos de Agravo de Instrumento (n.o 1018414-51.2020.8.11.0000 e n.o 1016735-16.2020.8.11.0000), distribuídos, por prevenção, ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Ambos os Recursos foram julgados em 16/12/2020 após pedido de vista por mim formulado, ocasião em que a Câmara, por maioria, vencido o Relator, proveu parcialmente o Recurso n.o 1018414-51.2020.8.11.0000 e julgou prejudicado o Recurso n.o 1016735-16.2020.8.11.0000.

A ementa está assim redigida:

AGRAVOS DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS EM VIRTUDE DE DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ORIGINÁRIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA C/C ORDEM PARA PAGAMENTO DE VALOR DE ARRENDAMENTO – MANDADO DE CONSTATAÇÃO IN LOCO DESNECESSÁRIO – LEGITIMIDADE DE ARRENDATÁRIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE EM CASO EXCEPCIONAL – OBRIGAÇÃO DE PAGAR O ARRENDAMENTO BEM DEFINIDA NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR DEVIDO PELO ARRENDATÁRIO – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO NO CASO – APURAÇÃO DO VALOR CORRETO – GARANTIAS RETIDAS NOS AUTOS ATÉ QUE SE RESOLVA A CONTROVÉRSIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA PRESCINDÍVEL NA ESPÉCIE – LEVANTAMENTO DE VERBA DE SUCUMBÊNCIA POSSÍVEL –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 101841451.2020.8.11.0000 PROVIDO EM PARTE – RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016735-16.2020.8.11.0000) PREJUDICADO
.

1 – No caso concreto, é absolutamente desnecessária a verificação, in loco, do que está acontecendo, pois isso daria início a nova discussão totalmente inviável, fora de contexto. Deve-se dar o cumprimento restrito, fiel e exato do que ficou decidido na sentença acobertada pela coisa julgada, com a reintegração na posse da “Área dos Trezentos”.

2 - Em situações excepcionais, a eficácia da sentença ou mesmo a autoridade da coisa julgada acaba atingindo terceiro, estranho ao processo, acarretando-lhe prejuízo jurídico. No caso dos autos, o terceiro teve a chance de se defender, mas optou em não exercer o contraditório no momento adequado, sendo vedado fazê-lo agora, quando já transcorridos 03 (três) anos da ciência do ato sentencial.

3 - Reconhecida a legitimidade de José Marcolini Junior para figurar no polo passivo do Cumprimento de Sentença, sobretudo porque a quitação do arrendamento ainda é questão controversa. Afastada a obrigação de a Agropecuária Noirumbá S.A. pagar o valor do arrendamento.

4 - O cálculo do arrendamento deve ser feito, exatamente, como determinado no ato sentencial. Foi dito que José Marcolini Junior deve pagar o valor correspondente a 07 (sete) sacas de soja por hectare plantado na “Área do Retiro dos Trezentos” apenas, mediante o preço praticado na Safra 2016/2017, atualizado até a data da quitação, nada mais.

5 – Sendo controversa a quantia devida a título de arrendamento, não há falar em levantamento do valor da garantia depositada no importe de R$ 480.494,50 (quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos). Caso o montante tenha sido sacado, deve ser procedida a imediata devolução.

6 – O depósito da garantia de eventual saldo remanescente, sendo este em quantia superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), igualmente deve ser retido nos autos até que se resolva a controvérsia.

7 – Perfeitamente possível o levantamento da verba de sucumbência, solidificada pela coisa julgada, a qual diz respeito ao trabalho do causídico na Ação Possessória.

8 - No caso dos autos, não há mais pertinência qualquer tipo de averbação premonitória, pois a questão de fundo – direito sobre a posse – já foi resolvido, inclusive a parte vencedora já retomou a posse da área litigiosa (Área dos Trezentos).

Inconformados, Pedro Nardelli, José Marcolini Junior e a empresa Agro Pecuária Noirumbá S.A. opuseram Embargos de Declaração e, por ter proferido o voto vencedor, fui designada redatora da ementa. Apresentei voto em que acolhi parcialmente os Embargos Declaratórios de José Marcolini Júnior e rejeitei os demais Aclaratórios; entretanto, a conclusão do julgamento foi adiada em virtude do pedido de vista formulado pelo Desembargador João Ferreira Filho.

Na sessão de 02/06/2021, por maioria, nos termos voto do Desembargador João Ferreira Filho, a Câmara acolheu os Embargos de Declaração opostos por Pedro Nardelli, atribuiu efeito modificativo ao Recurso e rejeitou os Embargos de Declaração de José Marcolini Junior. Por unanimidade, rejeitou os Aclaratórios da empresa Agro Pecuária Noirumbá S.A.

Logo, o Desembargador João Ferreira Filho foi designado redator da ementa, que assim está redigida:

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE – NATUREZA DÚPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS – RECONHECIMENTO E GARANTIA DO DIREITO POSSESSÓRIO DO RÉU E CONDENAÇÃO DO ARRENDATÁRIO AO PAGAMENTO DO ARRENDAMENTO DIRETAMENTE AO RÉU – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE RECONHECE A RAZOABILIDADE DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DETERMINA INSPEÇÃO “IN LOCO” PARA VERIFICAR SE O RÉU/EXEQUENTE REALMENTE FOI REINTEGRADO EM ÁREA DE MAIOR EXTENSÃO, ACOLHE ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO ARRENDATÁRIO POR ENTENDER QUE JÁ HOUVE PAGAMENTO DO PREÇO DO ARRENDAMENTO, E, CONSEQUENTEMENTE, INDEFERE PEDIDO DO RÉU/EXEQUENTE DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS PELO ARRENDATÁRIO – ACÓRDÃOS QUE DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA AUTORA/EXECUTADA E JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RÉU/EXEQUENTE – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO MANDADO DE CONSTATAÇÃO “IN LOCO” – MANUTENÇÃO DO ARRENDATÁRIO NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FACE A EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE O PREÇO DO ARRENDAMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES FEITO PELO EXEQUENTE E DEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS FEITO PELO ADVOGADO DO VENCEDOR – INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PELA AUTORA/VENCIDA, PELO RÉU/VENCEDOR E PELO ARRENDATÁRIO –OMISSÃO DECORRENTE DE ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – SENTENÇA QUE GARANTIU AO RÉU/EXEQUENTE DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE A INTEGRALIDADE DA ÁREA EM CUJA POSSE FOI REINTEGRADO – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DESNECESSIDADE DA INSPEÇÃO “IN LOCO” – PARTICULARIDADE QUE INVIABILIZA A EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO AO ARRENDATÁRIO POR RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO DO PREÇO DO ARRENDAMENTO – DEFINIÇÃO DO PREÇO EM PRIMEIRO GRAU – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE E PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUANTO AO REMANESCENTE – CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS DECISÓRIOS CUJO SANEAMENTO IMPLICA MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – INEXISTÊNCIA DOS ERROS MATERIAIS, OMISSÕES E CONTRADIÇÕES APONTADOS PELA AUTORA E PELO ARRENDATÁRIO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DA AUTORA E DO ARRENDATÁRIO REJEITADOS – EMBARGOS DO RÉU/EXEQUENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O verdadeiro interesse das ações dúplices se encontra na imediata possibilidade de o réu oferecer um contra ataque em face do autor nos próprios autos, sem os formalismos da reconvenção, inclusive em relação a área maior do que a delimitada na petição inicial.

2. Assim, se o réu aduz, em sua contestação, que detém direito possessório sobre área muito maior e que abrange a área litigiosa, e a sentença reconhece e até afirma existência de prova da alegação de posse do réu, a reintegração do réu na integralidade daquela área maior representa regular e preciso cumprimento da sentença, não se podendo falar em excesso de execução, e, consequentemente, afigura-se desnecessária a constatação “in loco” para verificação da extensão da área ocupada pelo réu, legítimo possuidor.

3. Reconhecida a justeza da posse do réu/exequente sobre a totalidade da área, e sendo a sentença clara quanto à imposição ao arrendatário de obrigação de pagamento do preço do arrendamento diretamente ao réu, deve ser sumariamente repelida a alegação de ilegitimidade do arrendatário para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença.

4. A pretensão de extinção do cumprimento de sentença em relação ao arrendatário por suposta satisfação da dívida depende da quantificação do valor do arrendamento e, tendo o juiz apontado preço superior ao que o arrendatário diz que pagou, deve ser deferido o pedido de levantamento, pelo exequente, dos valores depositados nos autos pelo arrendatário, e deve o cumprimento de sentença prosseguir até satisfação da dívida remanescente.

5. Inexistentes os erros materiais, contradições e omissões apontados pela autora/executada e pelo arrendatário, devem ser rejeitados os embargos declaratórios por eles manejados, mas acolhimentos os aclaratórios opostos pelo réu/exequente face a constatação dos vícios decisórios por ele apontados e efetivamente constatados.

A empresa Agro Pecuária Noirumbá S.A. opôs novos Embargos de Declaração insurgindo-se quanto à alteração da composição da Câmara quando do julgamento dos Embargos de Declaração anteriores. Ou seja, sustentou a nulidade do Acórdão diante da substituição da Desembargadora Marilsen Andrade Addario pelo Desembargador João Ferreira Filho.

Alegou obscuridade quanto ao termo utilizado pelo Redator: “às avessas”, bem como a existência de erro material e omissão no que tange ao conteúdo da Ação Rescisória.

José Marcolini Junior também opôs novo Recurso Integrativo em que alegou que não é possível a reforma de julgado em sede de Embargos de Declaração e, por isso, requereu a anulação do Acórdão.

Quanto à sua legitimidade, afirmou que há obscuridade e contradição no julgado.

Alegou que o
decisum
também é contraditório em relação ao pagamento feito diretamente para a empresa Agro Pecuária Noirumbá S.A. e quanto aos valores depositados em juízo, além de se insurgir quanto à possibilidade de levantamento dos valores sem prestação de caução.

Após apresentar contraminuta, os Embargados Pedro Nardelli e Roberto Zampieri protocolizaram petição informando o julgamento de mérito e a extinção do cumprimento de sentença.

Diante dessa informação e da prova de que o processo principal fora julgado, o Desembargador João Ferreira Filho negou seguimento aos segundos Embargos de Declaração opostos pela empresa Agro Pecuária Noirumbá S.A. e por José Marcolini, pela perda superveniente do objeto.

Contra esta decisão foram interpostos Recursos de Agravo Interno que, conforme já exposto neste voto, foram desprovidos em julgamento unânime, cujo Acórdão está assim ementado:

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUBSEQUENTES APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO RECURSAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – ARGUIÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DO OBJETO DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE RECONHECE A RAZOABILIDADE DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DETERMINA INSPEÇÃO “IN LOCO” PARA VERIFICAR SE O EXEQUENTE REALMENTE FOI REINTEGRADO EM ÁREA DE MAIOR EXTENSÃO E ACOLHE ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO ARRENDATÁRIO POR ENTENDER QUE JÁ HOUVE PAGAMENTO DO PREÇO DO ARRENDAMENTO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO, PELO JUIZ SENTENCIANTE, DA ADEQUADA SATISFAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO – CONSEQUENTE ADMISSÃO DE INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E RECONHECIMENTO DE QUE O PREÇO DO ARRENDAMENTO A SER PAGADO PELO ARRENDATÁRIO/EXECUTADO É SUPERIOR AO DEPOSITADO NOS AUTOS – OBJETO RECURSAL ESGOTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Deve ser rejeitada arguição de nulidade por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa se não há demonstração de prejuízo (“Pás de nullité sans grief”). 2. A prolação de sentença que extingue o cumprimento de sentença por reconhecimento de adequada satisfação da ordem contida no título judicial exequendo quanto à reintegração de posse e ao pagamento do preço do arrendamento pelo arrendatário esgota o objeto de recursos pendentes de julgamento onde se discutem a possível existência de excesso de execução e a suposta satisfação da obrigação pecuniária do arrendatário em razão de depósito judicial de valores a menor.

Neste Recurso Aclaratório José Marcolini Junior sustenta a existência de obscuridade, contradições, omissões e erro material.

Aduz que o objeto dos Recursos de Agravo de Instrumento não se limitou ao excesso de execução.

Insiste que não houve perda de objeto dos Recursos, pois a sentença de extinção apenas cumpriu ordem desta Câmara para dar continuidade à execução desde logo. Ou seja, alega que o Juiz singular deu por satisfeita a execução com base no que foi decidido até o momento, e afirmou expressamente não ter adentrado no mérito das questões ainda pendentes de julgamento nos recursos decorrentes do processo (ilegitimidade passiva, abrangência da coisa julgada etc.).

No mesmo norte são os Embargos de Declaração opostos pela empresa Agro Pecuária Noirumbá S.A.

Em 14/09/2022, o Desembargador João Ferreira Filho rejeitou ambos os Aclaratórios, o que motivou o meu atual pedido de vista, em especial para compreender quais foram os fundamentos do Juiz condutor do feito para finalizar o Cumprimento de Sentença.

Para que não pairem dúvidas, transcrevo pequenos excertos da sentença que pôs fim ao cumprimento de sentença,
in verbis
:

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença de reintegração de posse com arrendatário na área conflituosa. Portanto, é objeto de análise o exato cumprimento da sentença transitada em julgado (existe alegação de excesso de execução), as obrigações do arrendatário e o pagamento de honorários advocatícios.

À Ref: 112
, além de reafirmar demais decisões à luz daqueles acórdãos, determinou-se a expedição de alvará de levantamento em favor de Pedro Nardelli com relação ao valor de 480.494,50 (quatrocentos e oitenta mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos). Sem prejuízo, em termos de prosseguimento ao feito a partir do que foi decidido por aquele colegiado (“deve o cumprimento de sentença prosseguir até satisfação da dívida remanescente”; “e ordenando o prosseguimento do cumprimento de sentença contra a Agropecuária, no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, e contra o arrendatário no que se refere ao preço do arrendamento”), determinou-se a intimação da parte exequente para apresentar cálculo de atualização do crédito exequendo, bem como para promover atos concretos que viabilizem o seu êxito, no prazo de 10 (dez) dias, facultando-se a própria suspensão do feito ou peticionamento pertinente à legislação disponível; sob pena de extinção. Ainda, facultou-se manifestação às demais partes no mesmo prazo assinalado acima.

À Ref: 123
, José Marcolini Júnior esclareceu que aquele valor de 480.494,50 (quatrocentos e oitenta mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) já teria sido levantado pelo exequente. Por essa razão, opôs Embargos de Declaração a fim de reconhecer aquele levantamento.

À Ref: 124
, o exequente Pedro Nardelli informou que “o levantamento do alvará judicial no valor de R$ 480.494,50 (quatrocentos e oitenta mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), depositado pelo arrendatário executado/José Marcolino Junior, bem como o alvará no tocante aos honorários sucumbenciais no valor de R$ 42.469,43 (quarenta e dois mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos), depositado pela empresa executada Agropecuária Noirumbá S/A, já foram expedidos e pagos, conforme já certificado nos autos”. No mais, ponderou que:

- “após a interposição dos embargos declaratórios pelo executado/José Marcolini Junuir, fora proferida decisão acolhendo em parte aqueles aclaratórios, oportunidade em que fora homologado o débito remanescente de R$ 482.858,97 (quatrocentos e oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e oiti reais e noventa e sete centavos)”;

- “tendo em vista que o valor já havia sido depositado em juízo na data de 20/08/2020, sofreu devida atualização monetária, certo de que o débito remanescente atualizado até a data de 02/09/2021 é no valor de R$ 530.433,35 (quinhentos e trinta mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos), conforme cálculo em anexo”; e

- “requer a expedição de alvará de levantamento no valor de R$ 530.433,35 (quinhentos e trinta mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos), devendo ser depositado na conta desse causídico abaixo informada”.

À Ref: 128
, Embargos de Declaração pela Agropecuária Noirumbá (...).

À Ref: 129
, o exequente Pedro Nardelli apresentou impugnação àqueles Embargos de Declaração.

À Ref: 135
, repetição daquela petição de Ref: 124.

À Ref: 138
, comprovante de vinculação dos respectivos valores “na conta judicial n. 500126695012”.

À Ref: 139
o exequente Pedro Nardelli apresentou nova impugnação àqueles Embargos de Declaração. (...)

À Ref: 140
, José Marcolini Júnior apresentou impugnação ao novo cálculo apresentado pelo exequente. (...)

À Ref: 141
, manifestação pela Agropecuária Noirumbá (...)

À Ref: 142
, nova manifestação do exequente Pedro Nardelli. (...)

Por fim, vieram-me conclusos os autos para deliberações.

É o relatório do essencial. Decido.

Inicialmente, esclareça-se que não há omissão, obscuridade ou contradição em relação aos pontos levantados em sede de embargos de declaração. Isso porque naquela decisão de Ref: 112 cuidou-se apenas de reforçar-se - à luz das decisões por aquele colegiado - o que já havia sido determinado por este juízo.

Ora, consta expressamente naquela decisão (vide referências) que a Segunda Câmara de Direito Privado determinou a devolução daquele valor de R$ 480.494,50 (“caso o montante tenha sido sacado, deve ser procedida a imediata devolução”) num primeiro momento, mas posteriormente autorizou o levantamento. A determinação de expedição de alvará de levantamento daquele valor de R$ 480.494,50, então, se deu por cautela (já que é comum nos intervalos entre a concessão de liminar pelo relator e decisão diversa pelo colegiado haver modificações práticas no cenário processual).

Nesse sentido, portanto,
não houve nova autorização de levantamento em relação àquele valor (ou dos próprios honorários); mas tão somente reafirmação das decisões anteriores que convergiam com os pontos dos respectivos acórdãos
.

Por outro lado, considerando que aquela Câmara de Direito Privado devolveu a este juízo apenas a discussão a respeito do valor remanescente, deixo de adentrar ao mérito de todos os demais pontos levantados. Dito isso, deixo de acolher aqueles Embargos. Passo, desse modo, a deliberar sobre os pontos relacionados ao valor remanescente (análise conjunta dos cálculos apresentados pelo exequente e das respectivas impugnações).

A esse propósito, a par daquelas manifestações e à luz das diretrizes firmadas pela Segunda Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento no 1018414-51.2020.8.11.0000 ( Ref: 108, págs. 2062/2131) e nos Embargos de Declaração Cível no 1016735- 16.2020.8.11.0000 (Ref: 109, págs. 2134-2223) em relação às áreas e suas dimensões objeto daquele arrendamento, reafirmo o item 2 daquela sentença de Ref: 72, “ipsis litteris”:

“Os contratos de Fls. 542/555 dos autos físicos preveem cláusulas semelhantes nos itens 1.1, quando impõem ao arrendatário “pagar da mesma forma, pela área ociosa” (fls. 542/545 – item 1.1) e “plantio em toda a área arrendada” (fls. 547/550).

Sendo assim, considerando-se as áreas de terras em questão, mantenho a decisão que adotou como parâmetro os 808ha e 800,48ha (conforme cálculo do exequente). Portanto, sano a apontada omissão, fundamentando o parâmetro nas próprias cláusulas contratuais firmadas.

As sacas de soja por hectare são incontroversas – 6 sacas por hectare na área do retiro dos trezentos (808ha) e 7 sacas de soja nas áreas do retiro das antas e seção suiazinho (800,4ha) - (impugnação de ref. 29.07.2019). Em relação à cotação da soja apontada, verifico que assiste razão ao arrendatário.

Conforme os próprios contratos, a cláusula “8” prevê vencimento em 31/04, em ambos os contratos, e em sua impugnação fez prova da cotação do grão em 28.04.2017 no valor de R$46,98 (data próxima aos vencimentos dos contratos).

Atento ao calendário, observo que não existe o dia 31.04.2017, de modo que o dia 28.04.2017 (sexta-feira) é o dia útil anterior mais próximo. Intimado para manifestação, o exequente em REF. 12 não se manifestou sobre o motivo de ter adotado como parâmetro a data de 31.05.2017.

Diante do quadro, verifico que o parâmetro de cotação do arrendatário é mais adequado, eis que baseado em cotação mais próxima à data do vencimento dos contratos, com prova documental, inclusive.

Neste aspecto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA SANAR O DECISUM
.

A partir destes parâmetros, observo que o débito é de R$227.759,04 (R$46,98 x 06 x 808ha) em relação à área do retiro dos trezentos e de R$263.219,54 (R$46,98 x 07 x 800,4) em relação ao retiro das antas e seção suiazinho. A somatória, portanto, é a quantia de R$490.978,58 (total do débito em relação a todas as áreas arrendadas).

O termo inicial é o dia 2 de maio de 2017, primeiro dia útil após o vencimento do débito. A correção monetária se dá pelo INPC. Os juros de mora são de 1% ao mês, contados do vencimento da dívida, porque se contam a partir da mora e neste caso é ex re (vencimento contratual expresso).

Entendo que o devedor estava em mora a partir desta data, visto que era a data prevista no contrato e a dúvida a respeito do credor não impede a própria consignação em pagamento.

O mero cálculo aritmético nos conduz à importância de R$830.676,78 (oitocentos e trinta mil seiscentos e setenta e seis e setenta e oito centavos) – fonte utilizada http://drcalc.net/easycalc/index.asp. Abatendo-se a quantia já liberada pelo Juízo de R$496.343,29 no dia 17 de agosto de 2020, atualizada na data de hoje (pelos mesmos parâmetros) em R$508.770,80 (porque o cálculo do débito total já foi realizado nestes parâmetros), resta o débito remanescente. Nestes termos, R$830.676,78 – R$508.770,80 = R$321.905,98. Acrescentando-se a multa de 50% fixada pelo E.TJMT, tem-se a quantia de R$ 482.858,97 (com correção monetária e juros de mora até a data de hoje).

Deste modo, entendo que o único ponto pendente de decisão neste juízo de 1o Grau se refere à homologação desses cálculos do débito remanescente, o que trago agora, como forma de agilizar o deslinde da controvérsia, liberando as partes para a interposição de todos os recursos que almejarem. No resto, permanece inalterado.

Ressalte-se que mais tarde o exequente Pedro Nardelli concordou com a cotação apresentada pelos executados (Ref: 76 - “Assim, por uma questão prática e de boa fé, evitando com que esta execução de sentença se arraste por mais tempo, concordamos com a cotação apresentada pelos executados no valor de R$ 46,98 (quarenta e seis reais e noventa e oito centavos)”). A respeito do suposto equívoco no abatimento, de igual modo, mais tarde concordou tacitamente com o valor homologado por este juízo (Ref: 124 - “Contudo, após a interposição dos embargos declaratórios pelo executado/José Marcolini Junuir, fora proferida decisão acolhendo em parte aqueles aclaratórios, oportunidade em que fora homologado o débito remanescente de R$ 482.858,97 (quatrocentos e oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e oiti reais e noventa e sete centavos)."; "Isto posto, tendo em vista que o valor já havia sido depositado em juízo na data de 20/08/2020, sofreu devida atualização monetária, certo de que o débito remanescente atualizado até a data de 02/09/2021 é no valor de R$ 530.433,35 (quinhentos e trinta mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos), conforme cálculo em anexo.").

Em relação às demais divergências novamente levantadas após aquela decisão de Ref: 112 (a exemplo da ilegitimidade de José Marcolini Júnior; pagamento do arrendamento ao “exequente apenas em relação ao contrato do Retiro dos Trezentos”), conforme apontado anteriormente, já houve deliberação pela Segunda Câmara de Direito Privado; ficando a cargo deste juízo “a quo” tão somente a resolução da controvérsia em torno do valor remanescente (que foi resolvida à luz das balizas impostas por aquela colenda Câmara).

Sendo assim, considerando já haver vinculação dos montantes aos autos “na conta judicial n. 500126695012” (Ref: 138,),
expeça-se alvará de levantamento em favor de Pedro Nardelli no valor (devidamente corrigido até a data de hoje) de R$ 532.942,08 (quinhentos e trinta e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e oito centavos)
. Observar dados bancários informados ao ID 66930132.

Após, expeça-se alvará de levantamento em favor de José Marcolini Júnior quanto ao valor restante.

No mais, consoante a dicção do § 5o do art. 525 do CPC, deixo de examinar a alegação de excesso de execução (e suas consequências processuais).

Considerando a solução da controvérsia/satisfação da dívida (pagamento do valor remanescente pelo arrendatário José Marcolini Júnior e dos honorários advocatícios sucumbenciais pela Agropecuária Noirumbá) extingo o feito com resolução de mérito; o que faço com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC
.

Oportunamente, com o trânsito em julgado devidamente certificado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências, com a urgência que o caso requer
. (sem destaques no original).

Na hipótese específica, rendo-me aos fundamentos do Desembargador João Ferreira Filho, uma vez que a

prolação da sentença de mérito na ação originária, em fase de cumprimento de sentença,
substituiu a decisão precária impugnada
, e enseja a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento e/ou seus recursos integrativos, como é o caso dos Aclaratórios tirados contra o acórdão proferido em Agravo Interno interposto em razão de decisão unipessoal do Redator Designado.

A leitura daquela decisão deixa evidente que o Julgador
a quo
deu impulso oficial à ação principal, uma vez que não houve suspensividade do seu trâmite. E, na esteira do acórdão proferido por esta Câmara quando o julgamento do mérito dos Agravos de Instrumento, o Juiz condutor do feito resolveu a única controvérsia pendente, que era o valor do saldo remanescente a ser pago pelo arrendatário.

Assim, dúvidas não há ocorrência da perda superveniente do objeto dos Aclaratórios anteriores, tornando de rigor a confirmação do Acórdão de Id. 123264499, que manteve inalterada a decisão unipessoal do Redator designado.

Dito isso,
ACOMPANHO O RELATOR
e
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022